Tribunal: TJMT
Processo: 0001611-96.2010.8.11.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001611-96.2010.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CESAR RIBEIRO DE ASSIS - CPF: 182.039.901-00 (APELADO), RAFAEL MARTINS FELICIO - CPF: 297.933.867-20 (ADVOGADO), DJALMA DE JESUS CARVALHO - CPF: 352.944.261-53 (APELANTE), WILLIAM SANTOS ARAUJO - CPF: 172.385.521-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANO MORAL DEVIDO – AGRESSÃO FISICA E VERBAL DEMONSTRADAS -

SENTENÇA MANTIDA – HONORARIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

É inconteste o dever de indenizar quando há nos autos prova do abalo moral sofrido decorrente das agressões física e verbal.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0001611-96.2010.8.11.0020 – Alto Araguaia

Apelante:
Djalma de Jesus Carvalho

Apelado:
César Ribeiro de Assis

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Djalma de Jesus Carvalho em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, que nos autos da ação de indenização por dano moral movida por César Ribeiro de Assis, julgou procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 1.000,00 (mil reais).

Em breve síntese, o apelante alega que não houve agressão e xingamento, devendo ser considerando o depoimento de Ruth Candido de Freitas, já que ela foi testemunha presencial do ato, e que a única intenção do recorrente estava na desobstrução da entrada no restaurante.

Sustenta ainda que não há comprovação de qualquer repercussão no psíquico e físico do apelado, devendo ser reconhecida a inexistência de ato capaz de ensejar o dano moral.

O apelado apresentou as contrarrazões (id. 75552985), pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,

de março de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0001611-96.2010.8.11.0020 – Alto Araguaia

Apelante:
Djalma de Jesus Carvalho

Apelado:
César Ribeiro de Assis

V O T O

Infere-se dos autos que César Ribeiro de Assis ajuizou ação de indenização por dano contra Djalma de Jesus Carvalho, alegando que foi vítima de agressão física e moral causada pelo réu.

Narrou o autor que no dia 04.07.2010, estava no restaurante Armazém, juntamente com sua família, quando o réu de forma alterada e desrespeitosa determinou a retirada do veículo, sob ameaça de passaria por cima, já que estava atrapalhando a sua entrada no estabelecimento.

Asseverou que se dirigiu até o veículo para retirá-lo, ocasião em que o réu passou a agredi-lo verbal e fisicamente, atingindo sua integridade física e moral.

O douto magistrado, julgou procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral, além das custas e honorários de sucumbência (id. 75552979).

Pois bem. O apelante sustenta que inexiste ato passível de indenização.

Da análise dos autos, verifico que houve a instauração de um processo criminal para apuração dos fatos, tendo sido juntado aos autos como prova emprestada.

No caso, o apelado alega na inicial que foi vítima de violência verbal e física praticada pelo recorrente, no restaurante Armazém quando estava com sua família.

Verifico que o dano encontra-se sobejamente demonstrado nos autos, através do boletim de ocorrência, bem como da colheita de prova oral, assim, elucidando todas as provas a violência sofrida pela vítima, decorrente das agressões verbal e física.

Andou bem o douto magistrado ao elucidar a violência, vejamos:

“Após detida análise do cotejo probatório carreado aos autos, entendo que o pedido é procedente. O boletim de ocorrência apresentado pelo requerente às fls. 26 narra, em síntese, que este teria sido vítima de agressão física e agressão verbal por parte do requerido.

A testemunha José Carlos Di Alencastro Veiga, proprietário do estabelecimento comercial onde ocorreram os fatos, afirmou em juízo que o requerente estava jantando com a sua família em seu estabelecimento, ocasião em que o requerido chegou ao local e de forma alterada, acelerando o carro, gritando “De quem é essa lata velha. Se não tirar vou passar por cima. Tira essa Porra”; aduz ainda que o requerente foi até o veículo para tirá-lo do local, momento em que o requerido passou a ofender o requerente verbalmente o chamando de “policinha de merda” e vários outros xingamentos que não se recorda. Afirmou que o requerido teria

adentrado no veículo do requerente pegando a arma de fogo. Que a confusão foi presenciada por todos os clientes que estavam no local, bem como pelas pessoas que estavam no estabelecimento que fica ao lado.

A testemunha Ruth Candido de Freitas, afirmou em juízo que no dia dos fatos estava jantando no local denominado Armazém, quando requerido chegou ao local

bastante alterado, acelerando carro, gritando proferindo varias palavras de baixo calão para que o dono do veículo retirasse o mesmo da entrada de seu estabelecimento, alega ainda que o requerente se levantou foi em direção ao veículo para retirá-lo do local, ocasião em que foi vitima de agressão fisicamente pelo requerido e por outra pessoa que estava com ele. Alega ainda que o requerido adentrou no veiculo do requerido, batendo na lataria e sacudindo o volante, bem como saiu do interior do veículo do requerido com ulna arma na mão. Entretanto, nada mencionou a respeito dos xingamentos proferidos pelo requerido em face do requerente.

(...)

Nesse ponto vale ressaltar, que ambas as testemunhas arroladas pelo requerido apresentaram versões diversas, em vários pontos se contradizem com a própria versão apresentada pelo requerido em sua contestação de fls. 39/48, circunstância de infirma o valor probatório da versão que pretende emplacar o demandado.”
(id. 75552979)

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Destarte, a fixação do valor a título de dano moral não obedece a uma tabela precisa onde há valores pré-fixados, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Sendo assim, a indenização imposta na r. sentença pelo dano moral no montante de R$3.000,00 (três mil reais), é compatível, considerando as particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 1.200,00 (mil e duzentos reais), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá,

de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021